Tribunal: TJDFT
Processo: 0745679-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745679-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED DE RONDONIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: EDSON JORGE BADRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED DE RONDÔNIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO tendo por objeto a r. decisão (ID 20539866. Pág. 23-24) proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento no 0731573-45.2020.8.07.0001, ajuizada por EDSON JORGE BADRA, na qual foi deferido o pedido de tutela antecipada, e determinado que a agravante autorize, no prazo de 5 dias, a realização do procedimento cirúrgico, observando o método indicado, cobrindo todos os materiais indicados pelo médico (ID no 73311636 e 73317141) e as despesas necessárias à efetivação do procedimento cirúrgico e de sua recuperação, no hospital do coração, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas. Eis o conteúdo da r. decisão agravada, verbis: “ Tramitação prioritária - IDOSO. Recebo a emenda apresentada. ANOTE-SE A INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA CENTRAL NACIONAL UNIMED. rata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Postula a parte autora em sede de antecipação dos efeitos da tutela que seja determinado à ré que cubra todos os gastos necessários para a realização dos procedimentos indicados pelo médico especialista (implante percutâneo valvar aórtico - TAVI) com fornecimento de todo material necessário ao restabelecimento de sua saúde. Destaca que entende ser ilegal a negativa apresentada pela requerida, pois o procedimento indicado é o adequado para o seu quadro de saúde, segundo os esclarecimentos apresentados pelo médico especialista. Para a concessão da medida é necessária a demonstração da probabilidade do direito alegado, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 300 do CPC). Conforme se depreende dos documentos apresentados com a petição inicial e emenda não resta dúvida de que a parte autora é cliente do plano de saúde, que não se encontra em prazo de carência e encontra-se adimplente com o contrato. Segundo consta nos relatórios médicos (ID no 73311636 e 73317141) a parte autora sofre de estenose aórtica, com indicação de troca valvar aórtica, com alto risco cirúrgico pelo método convencional devido a idade e doença renal. Observo que a negativa do procedimento tem como fundamento o não credenciamento para os procedimentos solicitados. É importante assinalar que o consumidor que adere a um plano de saúde nacionalmente conhecido, como a UNIMED, entende poder ser atendido por toda a rede com a mesma denominação. Nesse giro, observando que o autora foi atendido no hospital do coração, não há justificativa para negar os procedimentos necessários para a garantia de sua saúde. Segundo entendimento já consagrado pela jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Isso se deve ao fato de que a escolha da melhor terapia, procedimento e materiais pressupõe não apenas o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, mas, também, das condições específicas e particulares do paciente que somente o médico e a equipe médica que o acompanham têm condições de escolher, prescrevendo, assim, a melhor orientação terapêutica ao caso. Em conseqüência, firma-se a jurisprudência no sentido de que não cabe ao plano de saúde, por mais bem assessorado que seja substituir-se o crivo científico do médico especialista para recusar o tratamento por este indicado como adequado ao tratamento do paciente e consumidor, tal como sói ocorrer no caso em comento. Assim, resta provada a probabilidade do acolhimento do pleito, bem como o fundado receio de dano irreparável, ante a possibilidade de agravar os problemas de saúde da parte autora, caso o procedimento indicado não seja realizado com brevidade. Ademais, não há que se falar em irreversibilidade da medida, pois uma vez constatado que o autor não tem o direito postulado, caberá realizar o ressarcimento as despesas da requerida com a realização do procedimento mencionado. A guisa do quadro acima exposto, defiro a tutela antecipada para o fim de determinar as requeridas autorizem, NO PRAZO DE 5 dias, a contar da intimação da CENTRAL NACIONAL UNIMED, que se situa neste Circunscrição, a realização do procedimento cirúrgico, observando o método indicado, cobrindo todos os materiais indicados pelo médico (ID no 73311636 e 73317141) e as despesas necessárias à efetivação do procedimento cirúrgico e de sua recuperação, no hospital do coração, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas. INTIME-SE A SEGUNDA REQUERIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA EM CARÁTER DE URGÊNCIA. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se CENTRAL NACIONAL UNIMED, POR OFICIAL DE JUSTIÇA para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 213 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Cite-se e intime-se a UNIMED RONDÔNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO por CARTA COM AR para responder a presente ação. Concedo a esta decisão força de mandado. Regime de urgência e plantão. Fica deferido o cumprimento do mandado em horário especial. Advirta-se a parte requerida que a contestação deverá ser apresentada por advogado, bem como a defesa deve ESPECIFICAR DE FORMA PRECISA E JUSTIFICADA AS PROVAS que pretenda produzir, sob pena de preclusão (art. 336 do CPC). I.” O agravante aduz, em suma, que não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela, razão para que a r. decisão a quo seja revogada. Diz que o procedimento médico, Implante Transcateter de Bioprótese Valvar Aórtica (TAVI), não foi incorporado no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde (PCDT), por isso também não incorporado ao SUS pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC). Diz ainda que o procedimento também não tem cobertura contratual, pois não elencado no Rol de Procedimentos e Eventos da ANS. Defende ainda a tese de que não é obrigada a cobrir o tratamento no hospital especificado na r. decisão, pois não possui contrato com referido nosocômio. Ao final requer a concessão de efeito suspensivo (art. 1.019, I, e art. 995, ambos do CPC), para que se suspenda a r. decisão hostilizada até o julgamento do presente Agravo de Instrumento. No mérito requer seja cassada a r. decisão a quo. Recolhimento de preparo comprovado no ID 20538853. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação da parte Agravante não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Explico. Em princípio, restou incontroverso nos autos que as partes possuem contrato vigente de plano de assistência à saúde, sendo certo que a discussão se restringe à presença ou não dos requisitos autorizadores para o procedimento indicado pelo médico assistente, no caso, o Implante Transcateter de Bioprótese Valvar Aórtica (TAVI). No contexto, ressalto que o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Corte é no sentido de que o contrato de plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, métodos, exames e procedimentos necessários e mais recomendados pelo profissional médico. Neste sentido: CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CASSI. CUSTEIO DE TRATAMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. TROCA VALVAR POR VIA PERCUTÂNEA. TAVI. PRESCRIÇÃO. MÉDICO ESPECIALISTA. JUSTIFICATIVA ESPECÍFICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ESTABELECIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. IRRELEVÂNCIA. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. 1. O fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é irrelevante, pois é assente na jurisprudência deste Tribunal, bem como do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a listagem da referida agência reguladora é meramente exemplificativa. 2. O contrato de plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico. Precedentes do STJ. 3. No caso concreto, restou demonstrado nos autos, por meio de relatório firmado pela equipe médica e subsidiado por exames específicos, que havia contraindicação da intervenção tradicional para troca da válvula cardíaca em função do frágil quadro de saúde do paciente, o que acarretaria em elevação do risco de óbito. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1285840, 07020889720208070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) No caso em tela, conforme se infere do documento de ID 73317141 dos autos principais, há esclarecedor relatório médico justificando a necessidade do procedimento para o tratamento do diagnóstico de estenose aórtica grave, inclusive afirmando que eventual atraso na autorização coloca a vida do paciente em risco. Impende salientar que a alegação de que o procedimento é eletivo e não de urgência parte de documento unilateral produzido pela própria agravante, Guia de Solicitação de Internação (ID 20538852. Pág. 17), o qual não suplanta o relatório médico supracitado. Quanto a alegação de que a agravante não tem contrato com o Hospital do Coração, vejamos. A escolha do hospital deve ser dentre aqueles conveniados ao plano de saúde, a menos que dentre estes não haja nenhum que realize o procedimento, acarretando a opção de reembolso. In casu, verifica-se que não há informação suficiente neste sentido, pois a agravante informa que não tem contrato com o Hospital do Coração, mas não diz qual seria o outro hospital de seu quadro de prestadores de serviço capaz de realizar o procedimento. Insiste apenas que não deve cumprir a obrigação, sem apresentar qualquer outra solução subsidiária, como indicação de algum hospital de sua rede credenciada. Logo, a r. decisão deve ser mantida também neste ponto, sobretudo porque se trata de procedimento urgente. Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, em razão da idade do agravado bem como seu estado de saúde, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator